Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711270-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S.O INFRAESTRUTURA &amp; COMERCIO LTDA, ISRAEL DOS SANTOS ISRAEL SOBRINHO AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.S.O. INFRAESTRUTURA E COMÉRCIO LTDA e outro contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum, declinou da competência. Na petição juntada ao ID 46446110, os agravantes postulam a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora